Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713852-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO JOSE BEUST DE CARVALHO AGRAVADO: FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO D E S P A C H O À Secretaria, para apor sigilo nos documentos de IDs 71749603 a 71750161 e 71750176, bem como no documento de ID 71750189 - págs. 27/30, tendo em vista tratar-se de direito de menor, em observância ao disposto no art. 189, inciso II, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator